Tribunal: TJSP
Processo: 1008457-90.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – Notificação entregue no domicílio contratual – PROVA – Art. 2o, § 2o, do DL 911/69 – PURGAÇÃO DA MORA – INVIABILIDADE – Julgamento de recurso repetitivo pelo E. STJ, nos termos do art. 543-C, do CPC – PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – Necessidade –
RECURSO DESPROVIDO.